Tribunal: STF
Processo: HC 197986
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Furto qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Wiliam de Mello Shinzato e outros em favor de Valdir Siqueira de Ribeiro, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que denegou a ordem no HC 630.782/SC (eventos 11 e 12).
    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crimes de furto qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (arts. 155, § 4º, I e IV do Código Penal e 14, caput, da Lei 10.826/2003) (evento 2).
    Extraio do ato dito coator:
    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO (TRÊS VEZES). PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
    2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de crime de furto qualificado mediante arrombamento de porta, portão e janela, cometido em concurso com outro investigado, em que eles teriam se valido do ‘mesmo modus operandi, que consistia em fazer o uso de veículos locados em nome de terceiros e não restituídos à empresa locadora, deslocando-se para Brusque somente aos finais de semana e agindo no horário do almoço, quando as residências estavam vazias. Além disso, os furtos eram de objetos pequenos (principalmente joias) e dinheiro, gerando elevado prejuízo às vítimas’ (e-STJ fl. 24). Tais circunstâncias somadas denotam a periculosidade do paciente e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.
    3. Ademais, extrai-se do decreto de prisão que o paciente é contumaz na prática de delitos, ostentando diversas passagens policiais, e responde a outra ação penal por suposta prática de crime patrimonial, evidenciando sua reiterada atividade delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública.
    4. ‘A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme ao asseverar que a existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar’ (RHC n. 76.929/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)
    5. Os fundamentos adotados para a imposição de prisão indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
    6. Ordem denegada.
    No presente writ, os Impetrantes alegam, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Sustentam a possibilidade de aplicação de medidas cautelares. Ressaltam a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Apontam a pandemia da Covid-19 e a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Requerem, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura, e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    É o relatório.
    Decido.
    Revelam os autos que “os indiciados, residentes em Florianópolis/SC, se deslocaram em ao menos três oportunidades distintas até esta cidade de Brusque/SC para a prática de crimes patrimoniais. O primeiro delito, em tese, foi praticado no dia 25-7-2020, sábado, em face da residência da vítima Gertrudes Rudolf Merico. A porta de entrada do imóvel foi arrombada e do interior foram subtraídos uma corrente de ouro e a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) em espécie, totalizando um prejuízo de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais). Para a ação criminosa, os autores utilizaram o veículo Toyota Etios, placas QWY-2631. Há imagens de Valdir Siqueira de Ribeiro próximo ao local. O segundo crime, em tese, foi praticado na data de 2-8-2020, domingo, por volta das 14:00 horas, em face da residência da vítima Carlos Fernando Muller. O portão do imóvel foi arrombado e do local subtraídas diversas joias, um relógio da marca Rolex e R$ 10.000,00 (dez mil reais em espécie), totalizando um prejuízo de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais). Para a ação criminosa, os autores utilizaram o veículo Chevrolet/Onix, placas QPU-4271. Há imagens dos investigados próximo ao local. O terceiro delito, em tese, foi praticado no dia 16-8-2020, por volta das 12:20 horas, em face da residência da vítima Juarez Piva. A janela foi arrombada e do interior do imóvel subtraídos diversas joias, roupas, um notebook e uma espingarda Martin calibre .24, sendo os bens avaliados em R$ 100.990,00 (cem mil, novecentos e noventa reais). Para a ação criminosa, os autores utilizaram o veículo Toyota Etios, placas QWY-2631. Há imagens dos investigados próximo ao local, inclusive transportando um objeto que aparenta ser a espingarda subtraída, enrolada em um tapete.”
    Sem dúvida, a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 
    Na hipótese, o Superior Tribunal de Justiça, ao manter a prisão preventiva do paciente e ratificar as decisões das instâncias antecedentes ressaltou “Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de crime de furto qualificado, supostamente cometido em concurso com outro investigado, em que eles teriam se valido do ‘mesmo modus operandi, que consistia em fazer o uso de veículos locados em nome de terceiros e não restituídos à empresa locadora, deslocando-se para Brusque somente aos finais de semana e agindo no horário do almoço, quando as residências estavam vazias. Além disso, os furtos eram de objetos pequenos (principalmente joias) e dinheiro, gerando elevado prejuízo às vítimas’ (e-STJ fl. 24). Consigne-se, outrossim, que os furtos foram todos cometidos mediante arrombamento de porta, portão e janela, para que os acusados pudessem alcançar seus desideratos. Tais circunstâncias, como já destacado, evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo de furto. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública. (…) Ademais, extrai-se dos excertos acima colacionados que o paciente é contumaz na prática de delitos, ostentando diversas passagens policiais, e responde a outra ação penal por suposta prática de crime patrimonial, evidenciando sua reiterada atividade delitiva.”
    Nessas condições, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação desta Suprema Corte no sentido de que ‘[s]e as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP‘ (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Ainda, “Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo ‘modus operandi’ e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012). 
    Lado outro, a circunstância de o Paciente ostentar primariedade e bons antecedentes não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie).
    Por fim, dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP). 
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Sobre os reflexos da Covid-19 na situação prisional do Paciente, observo que a matéria não foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, há óbice à apreciação do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nessa linha, “o pedido de soltura com fundamento na atual pandemia de Covid-19, que acomete diversos países e também o Brasil, não comporta conhecimento originário pelo Supremo Tribunal Federal, conforme decidido, pelo Plenário desta Corte, no recente julgamento da ADPF 347-TPI-MC-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), oportunidade em que foi negado referendo à decisão do ministro Relator, mantendo na esfera de competência dos juízes da execução a análise da situação de cada preso” (HC 184.886/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe. 16.6.2020). Cito ainda outros julgados: HC 187.485-MC/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 01.7.2020, HC 185.179/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.5.2020; HC 184.811/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.5.2020; HC 183.280/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 29.4.2020; HC 185.178/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.5.2020; HC 185.123/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14.5.2020; HC 184.957-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.7.2020; HC 184.916- AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.7.2020; HC 184.906-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.7.2020. 
    De qualquer modo não comprovado que o Paciente registra comorbidades integrativas do grupo de risco do novo Coronavírus. 
    Em situações tais, a Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo Coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º). 
    Nesse espectro, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio’ (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); ‘a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc’. (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de fevereiro de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora